Tribunal: CARF
Processo: 10980.721086/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DESPESASDOLIVROCAIXA.DEDUÇÃO.
Somente o contribuinte que comprovadamente receber rendimentos do trabalho não assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividadeasdespesasescrituradasemlivrocaixa,desdequedevidamente documentadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721086/2010-55
ACÓRDÃO
2002-008.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GABRIEL MACCAGNANI CARAZZAI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS DO LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
Somente o contribuinte que comprovadamente receber rendimentos d
o trabalho não assalariado, o titular de serviços notariais e de registro
e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente do exercício da res
pectiva atividade as despesas escrituradas em livro caixa, desde que devid
amente documentadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721086/2010-55
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 31/34, exige-se do contribuinte R$
5.416,67 de imposto suplementar, R$ 4.062,50 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 32,
refere-se à constatação de dedução indevida de despesas de livro caixa, no valor
de R$ 19.697,00, escrituradas em valor superior ao total dos rendimentos
declarados que permitem essa dedução, na base de cálculo relativa ao exercício
de 2008, ano-calendário de 2007.
Cientificado do resultado da Solicitação de Retificação do Lançamento (SRL) em
09/03/2010 (fl.37), o contribuinte apresentou tempestivamente, em 08/04/2010,
a impugnação de fls.02/03, instruída com os documentos de fls. 04/21, onde alega
em síntese que o valor de R$ 19.697,00 refere-se a despesas indispensáveis e
necessárias ao custeio dos serviços de advocacia que deram origem à receita
auferida pela dependente Terezinha de Jesus Hass, advogada autônoma que
prestou assessoria jurídica, sem vínculo empregatício, à Prefeitura Municipal da
Lapa.
Aduz, ainda, que o cargo exercido por Terezinha era de confiança, com nomeação
feita por decreto (doc.4). sem FGTS, tem base legal (doc.5), que a despesa nunca
passou do limite imposto, sendo sempre menor que a receita lançada mês a mês
no livro caixa (doc.6). Ilustra seus argumentos com jurisprudência judicial.
Declara que há precedente de julgamento em situação idêntica, no qual foi
deferida SRL e cancelada notificação n° 2007/609420221052078 (doc.8).
A
4a
Turma
de
Julgamento
DRJ/CTA,
por
unanimidade
de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis
c) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos
d) divergência entre decisões para mesma questão de fato
É o relatório.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721086/2010-55
3
VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre à constatação de dedução indevida de despesas de livro
caixa, escrituradas em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem
essa dedução, na base de cálculo relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
No que concerne às despesas do Livro Caixa, a dedutibilidade é regulada pelo art.
6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721086/2010-55
4
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
(...)” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução de livro Caixa,
restringe-se aos contribuintes que percebem rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício e que as deduções não podem exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
O interessado requer que, para o limite das deduções com despesas com livro
caixa, seja considerado o total dos rendimentos recebidos por sua esposa, que
consta como dependente em sua declaração de ajuste anual, pois tais
rendimentos são decorrentes de assessoria jurídica prestada à Prefeituras
Municipal da Lapa, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão. Alega, ainda,
que as despesas incorridas foram necessárias à percepção das receitas auferidas.
A argumentação do impugnante não procede. Os documentos trazidos por ele e
acostados aos autos demonstram o contrário. O decreto de nomeação (fl. 07) e o
termo de exoneração (fl. 21), ambos editados pela Prefeitura Municipal da Lapa,
confirmam o vínculo empregatício da dependente. O fato de se ocupar cargo em
comissão e não haver recolhimento de FGTS não descaracteriza tal vínculo,
apenas demonstra regime jurídico diferenciado de provimento de cargo.
A DIRF apresentada pela fonte pagadora à fl. 42, informa que os valores
percebidos pela dependente, de R$ 36.936,48, referem-se a rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício.
Ademais, se os rendimentos e as despesas são da esposa, da mesma forma
deveriam ser dela os lançamentos contábeis no livro caixa, que consta como
declarante o impugnante (fl. 10). É certo que ambos poderiam exercer a
advocacia como profissionais autônomos, no entanto, nenhum dos cônjuges
auferiu outra renda, senão aquela decorrente de trabalho assalariado com vínculo
empregatício, conforme se extrai do que declara o próprio autuado na
DIRPF/2008 (fls. 23/24) e se confirma pelas informações prestadas em DIRF pelas
fontes pagadoras (fl. 41 ).
No que concerne à jurisprudência judicial trazida pelo impugnante, cumpre
salientar que essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros
casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Quanto à alegação de que há precedente de julgamento em situação idêntica, no
qual foi deferida SRL e cancelada a notificação n° 2007/609420221052078 (fl. 11),
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721086/2010-55
5
não cabe a esta instância julgadora se manifestar. Também não há nos autos
elementos suficientes para se afirmar que se tratava de situação idêntica aos
fatos que ensejaram o presente processo administrativo fiscal, apenas que se
tratava do mesmo tipo de infração.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Adriana Kindermann Speck - Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 160
DF CARF MF
Original